Tribunal: TJMT
Processo: 1026417-71.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026417-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ANTONIO BORGES DE LARA - CPF: 086.256.031-49 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELANTE), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - TELEXFREE - PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
PRINTS
DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os
prints
de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º
1026417-71.2017.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
ADEMIR ANTONIO BORGES DE LARA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 34.109,45 (trinta e quatro mil cento e nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento das contas “Ad Family”, em 21de maio de 2013 e juros legais desde a citação, ocorrida em 29 de julho de 2013; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença expondo acerca da ausência de comprovação dos investimentos

realizados, eis que a parte autora “não trouxe nenhum elemento que comprove o alegado investimento” (id. 139105683 - Pág. 5).

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a comprovação do pagamento acerca dos investimentos realizados bem como impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora apelante, pugnando pelos desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º 1026417-71.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 34.109,45 (trinta e quatro mil cento e nove reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento das contas “Ad Family”, em 21de maio de 2013 e juros legais desde a citação, ocorrida em 29 de julho de 2013; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter investido, em 21 de maio de 2013, R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) para a aquisição de 6 (seis) contas da TelexFree, a fim de participar de sua rede de clientes para angariar ganhos de comissão na venda das contas.

Frustrando seus planos, a empresa na qual investiu sofreu bloqueios, o impossibilitando de acessar as movimentações no
site
de domínio da ré, sofrendo prejuízo dos valores investidos e não recuperados.

Sustenta que por a parte adversa exercer atividade considerada irregular, na Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC, foi determinada a indisponibilidade de seus bens e valores, bem como que “
foi determinado que os divulgadores prejudicados devem procurar judicialmente pelo recebimento dos valores restantes o“quantum debeatur”, ou seja, o valor efetivamente devido pela TELEXFREE a parte Autora, para que após a apuração do valor, seja possível o prosseguimento da fase de execução
” (id. 139104260 - Pág. 7).

Menciona ainda que a decisão judicial determinou a devolução das quantias investidas pelos divulgadores por meio de liquidação de sentença a ser promovida no foro do domicílio do interessado.

Diante de tais fatos, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a existência de tela no back office dando como quitado é suficiente para comprovar ou indicio de desembolso de quantia
”, julgou procedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora apelante, tendo em vista que não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, este deve ser considerando tacitamente deferido.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
JUSTIÇA GRATUITA
-
NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM
-
CONCESSÃO TÁCITA
- ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido
(AgInt no RMS 60388/TO). [...] (TJMT - N.U 1045661-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações trazidas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial no sentido de que
prints
de telas do sistema
backoffice
que demonstram o acesso ao sistema da Telexfree é elemento suficiente para o processamento de liquidação individual de sentença, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE
-
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
- POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil),
pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede
.
É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
. (TJMT - N.U 1007662-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE
-
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade
. (TJMT - N.U 1006414-15.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Partindo desse pressuposto, há de ser considerado que foram juntados à exordial telas de cadastros do sistema TelexFree (id. 139104265), que comprovam que o autor tinha acesso ao sistema informático da ré, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Desse modo, levando em conta os
prints
de tela do sistema
backoffice
do site da Telexfree, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo apelado e autor são suficientes para atestar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida,

ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022